Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-15.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810885-15.2019.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO LEITE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA). PRETENSÃO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. REDUÇÃO. PAGAMENTO EFETIVADO. PACIENTE SOLTO. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

1. Cessado o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em virtude do pagamento da fiança reduzida em sede de liminar, com a consequente concessão da liberdade provisória, resta prejudicado o
writ
pela da perda do objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. _______________________.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Leonardo Braga Duarte, em favor do nacional Rodrigo Leite Coelho, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relata o impetrante, em síntese, que formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi deferida pela autoridade impetrada, porém mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta que não pode suportar a imposição por ser pobre no sentido da lei, pugnando, liminarmente, pela dispensa, nos termos dos artigos 325, §1º, I, e 350, do CPP, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a confirmação em definitivo do
habeas corpus
para que possa responder ao processo em liberdade.

Junta documentos (Id. 2570107 a 2570216).

Os autos foram distribuídos à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que
deferiu parcialmente o pedido de liminar para reduzir a fiança para R$ 500,00 (quinhentos reis), mantida as demais medidas cautelares impostas (Id. 2571106), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2581899).

O Ministério Público se manifestou pela pelo conhecimento e concessão parcial do
writ
(Id. 2592783).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2594596).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Em consulta à ação penal originária, através do sistema LIBRA deste e. Tribunal, constatei que no dia 16/12/2019
foi paga a fiança determinada pela e. Desa. Maria de Nazaré e, na mesma data, expediu-se o alvará de soltura em favor do paciente.

Em tal contexto,
frente à efetivação do pagamento da fiança em primeiro grau e estando o paciente em liberdade, tenho que o presente
habeas corpus
perdeu seu objeto.

À vista do exposto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP.

É como voto.

Belém, 21/02/2020